Tribunal: TJES
Processo: 5006138-30.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006138-30.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR CARVALHO RIBEIRO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006138-30.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADEMIR CARVALHO RIBEIRO

RECORRIDOS: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e LÍVIA SANTIAGO BUOSI

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ADEMIR CARVALHO RIBEIRO
em face da sentença de
ID

15461043
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Na origem, a parte autora narrou que iniciou
tratamento odontológico
(colocação de pino e coroa) com a segunda ré (Dra. Lívia), credenciada da primeira ré (SAMP). Relatou que, após o início do procedimento,
a dentista suspendeu o atendimento sob a justificativa de falta de repasse de pagamentos pela operadora do plano.
Diante da urgência causada pelo iminente encerramento de seu vínculo empregatício (e consequente perda do plano), o autor viu-se obrigado a concluir o tratamento de forma particular com outra profissional, despendendo a quantia de R$ 800,00.

A r. sentença de
ID 15461043
reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária das rés, condenando-as à restituição simples dos valores pagos (R$ 800,00). Contudo,
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, considerando o fato mero aborrecimento
.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado
(ID

15461050
), pugnando pela reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de
indenização por danos morais,
sustentando que a suspensão indevida do tratamento gerou angústia e violação aos direitos da personalidade.

Contrarrazões apresentadas pela SAMP
(ID 15461056
), arguindo preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Inicialmente,
rejeito a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita
(AJG) suscitada em contrarrazões, eis que o Recorrente juntou declaração de hipossuficiência
(ID 15461052)
e cópia da Carteira de Trabalho
(ID

15461051
), documentos que militam em favor da presunção de veracidade da alegação de pobreza, não havendo nos autos provas robustas em contrário produzidas pelos recorridos capazes de elidir tal presunção (art. 99, § 3º, do CPC).

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece acolhida, devendo a r. sentença ser reformada, apenas no que se refere ao julgamento dos danos morais. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à
ocorrência de danos morais decorrentes da interrupção do tratamento odontológico do autor por questões administrativas entre a operadora de plano de saúde e a profissional credenciada.

Compulsando os autos, verifico sentença de piso acertadamente reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar materialmente, fundamentando a condenação no conjunto probatório, especialmente as conversas de aplicativo colacionadas aos autos
(ID

15461038
), que demonstram, inequivocamente, que a segunda recorrida suspendeu o tratamento do autor justificando que
"a Samp não me pagou este mês... preciso resolver primeiro essa questão com eles"
.

Contudo,
com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Veja, a suspensão abrupta de um tratamento de saúde já iniciado
– no caso, um procedimento odontológico envolvendo pino e coroa, que impacta diretamente na saúde física, estética e autoestima do paciente –
em razão de desavenças financeiras entre a operadora e a prestadora credenciada, constitui conduta abusiva, uma vez que o consumidor, que cumpre com suas obrigações contratuais (pagamento do plano), não pode ser feito refém de disputas administrativas internas da cadeia de fornecimento.

In casu
, o Autor viu-se em situação de vulnerabilidade agravada e desamparo, tendo que buscar atendimento particular às pressas, pressionado pelo temor de perder a cobertura devido ao fim de seu contrato de trabalho. Essa quebra de confiança e a angústia gerada pela incerteza da continuidade de um tratamento de saúde configuram violação aos direitos da personalidade, ferindo a dignidade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que
o cancelamento ou suspensão injustificada de tratamento médico/odontológico, por culpa exclusiva dos fornecedores, enseja reparação moral.

No que tange ao
valor da indenização
, este deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor para desestimular a reiteração da conduta ilícita (caráter pedagógico-punitivo), sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor pleiteado na inicial se mostra excessivo, sendo a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
adequada e suficiente para reparar o dano extrapatrimonial suportado pelo Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença, a fim de:

i) CONDENAR
as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
à título de danos morais em favor do Recorrente. Sobre este valor deverá incidir correção monetária (INPC) a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual).
No mais, mantenho incólume a sentença atacada.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)